Tribunal: STF
Processo: ARE 1416293
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento assim ementado (doc. 15):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 121, §2º, IV, DO CPB. RECURSO DEFENSIVO. INTERPOSIÇÃO COM ESTEIO NO ART. 593, III, "A", "B" E "D", DO CPP. 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA. NÃO RECONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO POR OCASIÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. 2. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA POPULAR. NÃO CONHECIMENTO. SEGUNDA APELAÇÃO SOB O MESMO ARGUMENTO. ÓBICE CONTIDO NO ART. 593, §3º, IN FINE, DA MESMA LEI. INTELIGÊNCIA DO §4º DO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL. 3. DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 713 DO STF. 3.1. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA PENA, MEDIANTE A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. 4. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NOS AUTOS NO QUE TANGE ÀS ALÍNEAS "A" E "D", MENCIONADAS POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SESSÃO PLENÁRIA. 5. Recurso não conhecido. Concessão de habeas corpus por ato de ofício para o redimensionamento da pena.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (doc. 24).



    Interposto apelo extremo, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria e que o acórdão violou dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVIII, “a”, e art. 93, IX). 



    Alega, em suma: “a) Em nome da plenitude de defesa, prevista no art. 5º, XXXVIII, “a” CF/88, é possível a reforma da decisão do Conselho de Sentença, pela segunda vez, no recurso de apelação criminal, ainda que sob a alegativa de contrariedade às provas dos autos, quando o réu foi anteriormente absolvido pelo mesmo fato, pois é vedada a soberania dos veredictos em prejuízo do réu; b) Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, as decisões monocráticas ou colegiadas devem ser devidamente fundamentadas, não se permitindo suplementação dos fundamentos, pelo Juízo ad quem, quando se impugna justamente insuficiência ou ausência de fundamentação do Juízo a quo.”



    Ao final, requer o provimento do recurso, “mormente porque o Sr. João Elias da Cruz já foi inicialmente absolvido pelo mesmo fato. Subsidiariamente, seja dado provimento ao recurso e reduzida a pena do recorrente, posto que nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, as decisões monocráticas ou colegiadas devem ser devidamente fundamentadas, não se permitindo suplementação dos fundamentos, pelo Juízo ad quem, quando se impugna justamente insuficiência ou ausência de fundamentação do Juízo a quo. Acaso não acolhidos os pedidos acima, em obediência ao ARE 1.225.185, Tema 1.087, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, seja concedida ordem de habeas corpus de ofício para o fim de absolver o recorrente, tendo em vista que o Sr. João Elias da Cruz já tinha sido absolvido pelo Conselho de Sentença, quando da realização do primeiro julgamento.” (doc. 20).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo com base nos Tema 339 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu, quanto às demais questões, em razão da incidência das Súmulas 282 e 365 do STF (doc. 30).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os referidos motivos constantes da decisão agravada (doc. 30).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destaca o Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa à matéria veiculada no Tema 339, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada à luz do art. 5º, XXXVIII, a, da CARTA MAGNA, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente